Tribunal: TJDFT
Processo: 0713639-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713639-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: MARLUCY RODRIGUES NOVAES DEODATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO PARA A TERCEIRA EMBARGANTE. REJEIÇÃO. PROVA DA AQUISIÇÃO DO VEÍCULO ANTES DA PENHORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. CRITÉRIO. 1. A terceira embargante, proprietária de veículo penhorado em sede de execução, ostenta legitimidade para ajuizar embargos de terceiro objetivando o levantamento da constrição judicial (art. 674, do CPC), sendo irrelevante para esse fim se houve ou não comunicação da venda ao Detran, ou se tal procedimento ainda não havia sido concluído ao tempo da penhora. 2. Conforme o Enunciado no 303, da Súmula do STJ, "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 3. Sendo evidente que a terceira embargante deu causa à constrição judicial, eis que não transferiu o registro do veículo para seu nome no tempo e no modo devidos, há que suportar a referida condenação. 4. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelações não providas. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 674 do Código de Processo Civil e 123, §1o, do CTB, asseverando a ilegitimidade da recorrida, ao argumento de que o acervo probatório demonstra que a titularidade do veículo pertence a terceiros. Ressalta ser indispensável a transferência da propriedade do bem junto ao órgão controlador, razão pela qual pugna pela manutenção da constrição. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos II, III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 674 do Código de Processo Civil e 123, §1o, do CTB. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A afirmada ilegitimidade ativa não se sustenta. Com efeito, a embargante enquadra-se perfeitamente na descrição estatuída pelo art. 674, do CPC, sendo inequívoca sua legitimidade para opor os presentes embargos de terceiro. De fato, in casu, não há dúvida de que o veículo penhorado foi adquirido pela terceiraembargante antes da efetivação da constrição judicial, sendo certo, ademais, que, em se tratando de bem móvel, a transferência da propriedade se realiza mediante tradição, sendo irrelevante a ausência de registro do bem no órgão de trânsito em nome do novo proprietário (ID 34333284 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024